Tribunal: TJMT
Processo: 1025810-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025810-39.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (APELANTE), DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), FABIO ALBERGARIA MODINGER - CPF: 431.729.178-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE SHOW. NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e, em separado, por GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda., contra acórdão que manteve sentença em Apelação Cível, condenando a Embargada à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência do cancelamento do show de artista contratado.

II. Questão em discussão
2. Em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao caráter punitivo dos danos morais, com vista a evitar novas quebras contratuais; (ii) se seria cabível a majoração dos valores fixados a título de danos materiais e morais; e (iii) se houve omissão em relação ao descumprimento primário do contrato e à possibilidade de retenção de valores pagos.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e precisa as questões suscitadas, afastando a alegação de omissão quanto ao caráter compensatório e punitivo da indenização por danos morais.
4. Não há fundamento para majoração dos valores indenizatórios, pois estes foram fixados de modo a cumprir os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, e ausente vício a ensejar modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são inadmissíveis para reexame de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e outro pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – CANCELAMENTO DE
SHOW
– NÃO COMPARECIMENTO DO ARTISTA NA DATA E HORÁRIO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA –
- DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO
MORAL
CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Estando demonstrado a responsabilidade civil pelo não cumprimento do contrato pela parte contratada,
deve indenizar o dano suportado pelo contratante.

Comprovando o prejuízo
material
suportado pelo reclamante, devido ao custo de preparação do evento, se revela devido.

O
quantum
indenizatório do dano
moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Em suas razões recursais (id. 228943166), alega o primeiro Embargante,
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento,
que o acórdão é omisso, pois não observou

caráter disciplinar dos danos morais sofridos pelo embargante por todo abalo, vexame e humilhação dos fãs do artista “MC DON JUAN” decorrente da negativa de realização do show no dia do evento, pois o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais, embora elevado, não abalaria minimamente a embargada no sentido de impedir que novas quebras contratuais ocorram no futuro.

Assevera que possui o direito ao pagamento integral do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do contrato celebrado para a realização do evento, alegando que o embargante apenas pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz, ainda, que houve contradição ao manter o valor de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, mesmo tendo sido comprovado durante a audiência de instrução de julgamento que o efetivo dano material suportado foi de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado e, de consequência, prover o recurso de apelação condenar o Embargado no pagamento do montante de R$ 200.000,00 por danos morais e, ao integral pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de rescisão contratual, como, também, corrigir para o montante de R$ 38.904,16 os danos materiais.

A parte Embargada,
GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.
, apresentou suas contrarrazões ao Embargos de Declaração apresentado por
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento
, alegando a ausência de vício no acórdão embargado.

Por sua vez,
GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.,
opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração
(id. 236459664)
, em face do mesmo acórdão, alegando omissão, já que o Recurso de Apelação não analisou o descumprimento primário de pagamento pelos serviços contratados e não foi observada a possibilidade de retenção dos valores pagos em razão do descumprimento contratual do próprio contratante.

Salienta a falta de comprovação dos danos materiais alegados pelo embargado – com a manutenção da condenação em meros danos hipotéticos e a indenização por danos morais foi arbitrada exclusivamente em razão de descumprimento contratual, sem qualquer alegação ou prova de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe autorizasse.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e o outro pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, a análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento
.

o primeiro Embargante,
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento,
que o acórdão é omisso, pois não observou

caráter disciplinar dos danos morais sofridos pelo embargante por todo abalo, vexame e humilhação dos fãs do artista “MC DON JUAN” decorrente da negativa de realização do show no dia do evento, pois o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais, embora elevado, não abalaria minimamente a embargada no sentido de impedir que novas quebras contratuais ocorram no futuro.

Assevera que possui o direito ao pagamento integral do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do contrato celebrado para a realização do evento, alegando que o embargante apenas pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz, ainda, que houve contradição ao manter o valor de R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais, mesmo tendo sido comprovado durante a audiência de instrução de julgamento que o efetivo dano material suportado foi de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos de que negou provimento ao Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda,
que
o Autor, ora Embargante, postulou em sua inicial, o pagamento a título de danos matérias, dos valores referentes as passagens aéreas R$ 10.425,82, hotel R$ 966,00, aluguel do local do evento R$ 2.000,00, divulgação do evento (radio e Facebook R$ 700,00, gelo para o evento R$ 1.000,00, copos e personalização R$ 685,82, valor pago pela reparação do local R$ 3.000,00, totalizando em R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Entrementes, somente, em suas alegações finais (id. 218295934), acrescentou mais itens referentes ao seu custo, que alega que efetivamente suportou, que recalculando daria um montante de R$ 38.904,16 (trinta e oito mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Desse modo, não deve ser considerado esse ponto de majoração dos danos matérias, haja vista que o aditamento poderá ocorrer livremente a critério do Autor até a citação. Porém, sendo posterior a citação, o Autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e desde que haja a concordância do Réu, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, escorreita a sentença que fixou a quantia de
R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
a título de
danos materiais.

No que tange ao pedido de reforma do ato sentencial, para a majoração do valor indenizatório à título de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tenho que os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação da GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda, o que implica em manter a, a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por estar de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Já no Recurso de Embargos de Declaração oposto por
GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda
.,
em face do mesmo acórdão, no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, já que o Recurso de Apelação não analisou o descumprimento primário de pagamento pelos serviços contratados e não foi observada a possibilidade de retenção dos valores pagos em razão do descumprimento contratual do próprio contratante.

Salienta a falta de comprovação dos danos materiais alegados pelo embargado – com a manutenção da condenação em meros danos hipotéticos e a indenização por danos morais foi arbitrada exclusivamente em razão de descumprimento contratual, sem qualquer alegação ou prova de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe autorizasse.

Voltando os olhos aos autos, constato, não há nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, nos declaratórios, pois ponderou que por mais que a Apelante, ora Embargante, sustente que não cumpriu as exigências do “Rider Técnico” do artista, tal como segurança, iluminação e equipamentos,
é certo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar suas afirmações.

Ressalta-se que não basta apenas alegar. Deve-se comprovar tal alegação. Comprovada, cabe à parte contraria demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do postulante. O que não ocorreu no presente caso.

Neste contexto, tem-se que
não se vislumbra qualquer causa a macular a existência, validade e eficácia do contrato firmado entre as partes.

Destarte, considerando que o contrato afigura-se válido e eficaz, é certo que o Recorrido teve prejuízos materiais com a com a compra
das passagens aéreas adquiridas, reserva de hotel, Publicidade, contratação do local, o qual possuía todos os requisitos necessários para a realização de eventos festivos, tais como alvará de funcionamento, alvará de segurança contra incêndio e pânico, o que foi devidamente corroborado pela oitiva das testemunhas, e, ainda, que as solicitações feitas no dia do evento foram cumpridas.

Consignou, ainda, que
por mais que a Apelante sustente que não cumpriu as exigências do “Rider Técnico” do artista, tal como segurança, iluminação e equipamentos,
é certo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar suas afirmações.

Ressalta-se que não basta apenas alegar. Deve-se comprovar tal alegação. Comprovada, cabe à parte contraria demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do postulante. O que não ocorreu no presente caso.

Neste contexto, tem-se que
não se vislumbra qualquer causa a macular a existência, validade e eficácia do contrato firmado entre as partes.

Destarte, considerando que o contrato afigura-se válido e eficaz, é certo que o Recorrido teve prejuízos materiais com a com a compra
das passagens aéreas adquiridas, reserva de hotel, Publicidade, contratação do local, o qual possuía todos os requisitos necessários para a realização de eventos festivos, tais como alvará de funcionamento, alvará de segurança contra incêndio e pânico, o que foi devidamente corroborado pela oitiva das testemunhas, e, ainda, que as solicitações feitas no dia do evento foram cumpridas.

Desta maneira o não comparecimento do Artista no show contratado, gerou o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelado.

Sendo assim, como bem consignado pelo Juiz singular, tendo o Apelado efetuado os pagamentos de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, a Apelante tem o dever de restituir ao autor o valor pago para a contratação do show na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como os prejuízos das compras das passagens aéreas R$ 10.425,82, hotel R$ 966,00, aluguel do local do evento R$ 2.000,00, divulgação do evento R$ 700,00, gelo para o evento R$ 1.000,00, copos e personalização R$ 685,82, valor pago pela reparação do local R$ 3.000,00, totalizando em R$ 18.777,64 (dezoito mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Logo, tem-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Frisa-se, a Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição dos presentes Recursos de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
REJEITOS
os Recursos de Embargos de Declaração, opostos por
Denis Teixeira Carvalho do Nascimento e pela GR6 Eventos - Produtora, Gravadora e Editora Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024